Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709625-95.2021.8.07.0006 RECORRENTE: SOUZA E GOMES SPORT LTDA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (INCISO I DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC). PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO POR MEIO DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA EXTRAJUDICIALMENTE DURANTE O CURSO DO FEITO EXECUTIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA (ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL). DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO INICIAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A partir do exame da pretensão manifestada nesta ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, faz-se evidente que a causa de pedir remota é mais ampla do que aquela sintetizada pelo Magistrada na sentença e que a levou a extinguir o feito sem resolução do mérito. Isso porque, diversamente do que entendeu a Juíza de primeiro de grau, os contornos fáticos do litígio contemplam o prosseguimento da execução após a ocorrência de anterior adimplemento extrajudicial da dívida, ou seja, o curso equivocado do feito executivo promovido pela exequente, e não propriamente os bloqueios efetivados em desfavor dos demais executados. Por isso, está configurada a legitimidade ativa ad causam da autora para perseguir os objetivos contidos na inicial, devendo ser anulada a sentença por esse motivo. Por sua vez, até por consequência lógica do provimento jurisdicional ora concedido, impõe-se o afastamento da multa por litigância de má-fé que foi aplicada pela Juíza da causa. 2. A reforma de sentença proferida com fundamento no art. 485 do CPC autoriza, caso o processo esteja em condições de imediato julgamento, o julgamento de mérito pelo tribunal (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), o que é o caso dos autos. 3. Nos termos do art. 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga é obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. Em outras palavras, aquele que demandou o prosseguimento de execução em face de quem já havia adimplido o débito anteriormente está obrigado a pagar ao devedor, que não mais o é por conta da quitação anterior, o dobro do que houver cobrado, desde que evidenciada a má-fé do demandante (Tema no 622 da sistemática dos repetitivos – REsp no 1.111.270/PR). 4. Na espécie, à luz do exame que se faz do encadeamento dos atos processuais da execução, vê-se que a instituição financeira não promoveu uma nova demanda para cobrança de valores pagos, mas prosseguiu no curso de execução que, de autos físicos, passou para o processo eletrônico após digitalização, o que deu causa à celeuma instaurada. A má-fé da instituição financeira não está comprovada, o que está evidenciado pelo fato de ela própria, já no curso do feito eletrônico, ter postulado a extinção da execução, o que de fato veio a ocorrer, desautorizando a repetição em dobro almejada. Aliás, nem mesmo descuido inescusável contrário à boa-fé (Súmula no 159/STF) do exequente pode ser considerado, uma vez que ambas as partes, exequente e executados, deixaram de informar ao juízo acerca do pagamento de dívida realizado extrajudicialmente. De mais a mais, é de se ressaltar que a executada não teve contra si bloqueios efetivados, o que ocorreu apenas em relação aos demais devedores, bem assim não pagou nenhuma quantia em excesso, assim não lhe é devido pleitear a devolução em dobro, sob pena de promover-se o seu enriquecimento sem causa, com o que não se compatibiliza o ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). 5. Como é cediço, “A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial” (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012). A cobrança de dívida quitada, por si só, não é capaz de corroborar a condenação da exequente a o pagamento de indenização por danos morais, especialmente quando desacompanhada a alegação da comprovação adequada de malversação da honra objetiva da sociedade empresária. 6. Apelação cível parcialmente provida para anular a sentença e, apreciando o mérito da controvérsia (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente aponta violação aos artigos 502 e 508, ambos do CPC, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, aduzindo que a má-fé da parte recorrida, reconhecida na ação originária, não poderia ser reapreciada sob pena de ofensa à coisa julgada. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DIOGO GOMES DOS SANTOS, OAB/DF 49.812 (ID Num. 55814470 - Pág. 2), e em contrarrazões, o recorrido requer que sejam efetivadas em nome do seu patrono REINALDO L. T. MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID Num. 56350734 - Pág. 1). A parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “diversamente do que sustenta a embargante, a mera aplicação de penalidade por litigância de má-fé nos autos no 2017.06.1.005168-3 (PJe no 0005064-11.2017.8.07.0006) não faz coisa julgada, tratando-se de mera questão endoprocessual, tampouco obstaculiza o pleno juízo acerca da pretensão de repetição de indébito aviada neste feito, e não naquele” (ID Num. 54439891 - Pág. 6). De modo que rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da recorrente DIOGO GOMES DOS SANTOS, OAB/DF 49.812. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017